Tribunal: TJMT
Processo: 1044468-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044468-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. F. D. V. - CPF: 102.197.041-71 (APELANTE), GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO), EDILIANE CARLOS DUQUE - CPF: 695.771.021-15 (APELANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 18.236.120/0004-09 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), EDILIANE CARLOS DUQUE - CPF: 695.771.021-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS

VIA PIX.
MOVIMENTAÇÕES VARIADAS E DE VALORES DISTINTOS EM DIFERENTES DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. TRANSAÇÕES REALIZADAS EM DISPOSITIVO AUTORI
ZADO, COM USO DE SENHA PESSOAL.
FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais em razão de transações bancárias não reconhecidas realizadas via
Pix
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada por transferências realizadas sem autorização do titular da conta, mas efetivadas em dispositivo previamente autorizado e mediante uso de senha pessoal, bem como se tais circunstâncias configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no CDC (art. 14), exige a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado.

4. As transações questionadas ocorreram durante período extenso
,
em diferentes datas e valores, por meio de dispositivo previamente autorizado e com uso de senha pessoal do correntista, o que afasta a tese de falha sistêmica.

5. A negligência na guarda de credenciais pessoais configura fortuito externo, apto a excluir a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC.

6. Ausente demonstração
de
ato ilícito da instituição financeira ou o nexo de causalidade para a reparação de danos materiais ou morais
,
não se reconhece a ocorrência de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação
não provido.

Tese de julgamento: “1.
A instituição financeira não responde por transações realizadas via
Pix
em dispositivo previamente autorizado e com utilização da senha pessoal do correntista, hipótese que afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
14, § 3o, I e II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
2006080/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a T., j. 03.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1000388-28.2023.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a C. Dir. Privado, j. 28.03.2025; TJ-MT, N.U. 1004126-84.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a C. Dir. Privado, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
M. F. D. V., menor de idade representado por sua genitora
Ediliane
Carlos Duque,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face de
Nu Pagamentos
S.A. - Instituição de Pagamento.

Narra o autor que, em setembro de 2023, sua conta bancária sofreu movimentações fraudulentas via
Pix
, sem sua anuência. Informou saldo aproximado de R$ 1.400,00 e que, ao tentar realizar compra, constatou insuficiência de fundos, ocasião em que sua genitora identificou transferências não autorizadas, totalizando R$ 1.542,86.

Registrados boletins de ocorrência e apresentadas contestações administrativas, não logrou êxito em obter a restituição dos valores.

A sentença julgou
improcedentes os pedidos, ao fundamento de que, mesmo diante da inversão do ônus da prova, não restou demonstrada falha na segurança do sistema bancário ou ato ilícito da instituição financeira. Reconheceu, ainda, inexistência de dano moral indenizável, limitando o episódio a meros dissabores.

O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, invocando a teoria do risco do empreendimento e a Súmula 479 do STJ. Defende tratar-se de fortuito interno, decorrente de falha no sistema de segurança, o que impõe indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em verificar se a instituição financeira deve responder por supostas transações bancárias realizadas via
Pix
, sem autorização do titular da conta.

Trata-se de relação de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (art. 14), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação dos serviços. Contudo, essa responsabilidade não é absoluta, sendo indispensável comprovar o nexo causal entre a alegada falha do banco e o dano sofrido pelo consumidor.

Nesse sentido:

“[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, a responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. Precedentes. [...] (STJ -
AgInt
no
REsp
: 2006080 SP 2022/0166015-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2024).”

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. A alegação de que a conta teria sido “
hackeada
” não foi corroborada por elementos mínimos de prova nos autos.

No caso concreto, o histórico de movimentações demonstra que as operações questionadas ocorreram em diversas datas, a partir de 19/08/2023 até setembro de 2023. É
inverossímil
que o correntista
ou seus genitores
,
não notasse as movimentações atípicas em um período tão extenso.

O autor alega que só percebeu o problema em 23/09/2023, quando tentou fazer uma compra e o cartão foi recusado por saldo insuficiente.

O extrato bancário revela operações variadas e de valores distintos
em diferentes dias do mês de agosto e setembro
, inclusive transferências reconhecidas como legítimas, destinadas à própria mãe e a Pedro Henrique Duque
Villalba
. Tal circunstância enfraquece a
tese
de que a conta teria sido integralmente comprometida por fraude contínua.

Ademais, observa-se que as transações foram realizadas a partir de dispositivo previamente autorizado pelo próprio correntista, mediante o uso de sua senha pessoal. Trata-se de procedimento de segurança elementar e amplamente conhecido pelos usuários de serviços
bancários digitais, cabendo ao cliente zelar tanto pela guarda de sua senha quanto pela proteção do dispositivo utilizado.

Assim, a negligência na guarda desses elementos de segurança não pode ser transferida à instituição financeira. Nessas condições, não há falar em falha do serviço, mas sim em fortuito externo, que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva da instituição, conforme
o art. 14, §3o, I e II, do CDC,
sobretudo porque as operações contestadas ocorreram por meio de equipamento autorizado e mediante inserção da senha pessoal do titular.

Nesse contexto:

“[...] O banco não responde por fraude praticada por terceiro quando o consumidor realiza a transação voluntariamente com uso de senha pessoal. [...] O uso de dispositivo autorizado e senha do titular afasta a falha na prestação do serviço. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003882820238110023, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2025).”

E
mbora o apelante invoque a Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
,
tal entendimento não se aplica ao caso concreto.

Isso porque o fortuito interno abrange hipóteses de falha na segurança do sistema bancário ou de vulnerabilidade estrutural do serviço, o que não restou demonstrado nos autos
.

Assim, não
restou
demonstrado o ato ilícito da instituição financeira nem o nexo de causalidade,
portanto,
não há fundamento para a reparação de danos materiais ou morais. O abalo moral, por sua vez, não foi comprovado de forma específica. A situação, ainda que tenha gerado aborrecimento, não configura dano moral indenizável, pois não houve violação de direitos da personalidade.

Para ilustrar:

“[...] A falta de provas que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco pelos danos sofridos
pela parte autora. Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo golpe, não se há de falar, quanto a ele, em indenização, por danos materiais e moral, máxime por se tratar de fortuito externo, que se atribui, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3o, I e II, CDC.
7
. (N.U 1004126-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 19/06/2024).”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a
r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Contudo,
mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025